Tribunal: TJBA
Processo: 8002037-29.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002037-29.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO CASTRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AJUSTE DAS TAXAS NO COMANDO SENTENCIAL PARA SEREM APLICADAS À TAXA MÉDIA INDICADA PELO BANCO CENTRAL NA ÉPOCA DO CONTRATO. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. AFASTADA A MORA ANTE A PRESENTE DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS APLICADAS NA NORMALIDADE DO CONTRATO.
REsp 1061530.

DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA MALFAZESA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO E SENTENÇA REFORMADA. DISTRIBUÍDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NA PROPORÇÃO DE
60% (SESSENTA POR CENTO) PARA A PARTE AUTORA E 40 (QUARENTA POR CENTO) PARA RÉ, SUSPENDENDO A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA POR FORÇA DO ART. 98, §3º, DO CPC
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MODIFICAÇÃO DE PARÂMETRO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO OU SENDO ÍNFIMO QUE SEJA APLICADA A TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8002037-29.2022.8.05.0113
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII